Tribunal: TJSP
Processo: 1028725-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – Pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Autora com diagnóstico de "mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos".
Sentença de parcial procedência, para conceder à autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com proventos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – Pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Autora com diagnóstico de "mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos".
Sentença de parcial procedência, para conceder à autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais.
MÉRITO - Constituição Federal que garante a aposentadoria por invalidez no artigo 40, §1o, I – Previsão dos artigos 222 e 223 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis Estaduais - Artigo 226, inciso I, '2', que garante proventos integrais quando ocorrer a invalidez - Laudo pericial que atesta a situação de incapacidade laborativa da autora em razão de "mieloma múltiplo" – Aplicação analógica do artigo 186, §1o, da Lei Federal no 8.112/90 - Autora que faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais – Precedentes desta C. Câmara.
Recurso provido.